Tribunal: TJDFT
Processo: 0004578-87.2017.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. PARQUE VEREDINHA. DIREITO PRECÁRIO DE OCUPAÇÃO RECONHECIDO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESAPROPRIAÇÃO CONDICIONADA AO REAL REMANEJAMENTO. PROVIDÊNCIA ATRIBUÍDA AOS ENTES PÚBLICOS. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. DECAIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não se discute a importância do exercício das atividades de fiscalização pelo Poder Público, tampouco que as construções são irregulares, erigidas em área de proteção ambiental, sem licenciamento e em desacordo com o Plano Diretor de Ordenamento Territorial. Contudo, o julgamento de procedência tem por fundamento único e exclusivo a particular situação verificada de que decisão proferida em ação civil pública (Processo 2010.01.1.217099-3 – 0069397-31.2010.8.07.0001), embora reconhecendo a irregular ocupação da área, condicionou, expressamente, a retirada da população do local à definição pela Administração de local disponível para realocação, tendo em conta se tratar de situação de fato prolongada e a necessidade de desapropriação. Em outras palavras, a decisão proferida na ação civil pública assegurou aos ocupantes das áreas que integram o parque o direito (precário) de permanência no local até o integral cumprimento da providência estabelecida, qual seja, a promoção do seu remanejamento adequado para outra localidade. A mesma decisão estabeleceu ainda que, até que as providências sejam cumpridas, o Poder Público, no regular exercício da atividade fiscalizatória, deve, sim, atuar para impedir maiores desgastes naquela área de proteção ambiental, o que inclui, por exemplo, eventual operação com o objetivo de evitar a realização novas construções, situação não demonstrada.
2. Não comprovado o adimplemento da condição judicial, a operação administrativa retratada na demanda configura efetiva violação. Promoção de demolição das casas de pessoas que residem no local contraria diretamente a determinação judicial, fulminando o próprio pressuposto da sua permanência e induzindo à retirada forçada antes de cumprida a providência assegurada (realocação).
3. Tratando-se de recurso interposto contra sentença publicada após a entrada em vigor do CPC/2015, a sucumbência deve ser analisada segundo as suas disposições. Tutela jurisdicional que desautoriza expressamente a operação administrativa retratada e, em contrapartida, assegura a manutenção da ocupação nos moldes em que reconhecida, representando, indiscutivelmente, impeditivo ao cumprimento das próprias intimações demolitórias expedidas, de modo que não há que se falar em sucumbência exclusiva ou significativa dos apelados. Diante do julgamento de procedência e como consectário do provimento jurisdicional conferido, mantém-se a condenação do apelante ao pagamento dos ônus sucumbenciais.
4. Recurso conhecido e desprovido.